Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas, após sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 3o, do Código Penal). A vítima, assistida pela Defensoria Pública, manifestou interesse na manutenção das medidas diante do temor de revitimização, considerando o regime semiaberto imposto ao condenado, que permite saídas temporárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas de urgência é cabível após sentença condenatória e início de cumprimento de pena em regime semiaberto; (ii) estabelecer se a manutenção das medidas depende da ocorrência de fato novo que demonstre risco atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) possui natureza preventiva e inibitória, visando proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, não sendo necessária a demonstração de fato novo para a manutenção das medidas, desde que persista o risco.
4. O cumprimento de pena em regime semiaberto não elimina a possibilidade de contato do condenado com a vítima, pois o reeducando pode obter autorização para saídas externas, estudo ou trabalho, o que mantém a necessidade de proteção.
5. O temor justificado da vítima, reforçado por histórico de violência e ameaça, configura motivo suficiente para a continuidade das medidas, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1249) e precedentes do TJDFT.
6. A ausência de incidentes recentes não comprova inexistência de risco, mas, ao contrário, evidencia a eficácia das medidas como instrumento de prevenção e garantia da integridade física e psicológica da mulher.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação julgada procedente, para restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima, e de frequência aos locais indicados.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco, independentemente de fato novo ou de processo penal em curso.
2. O cumprimento de pena em regime semiaberto não afasta, por si só, a necessidade de medidas protetivas, dada a possibilidade de saídas externas e o potencial risco de reaproximação.
3. O temor justificado da vítima, aliado à vulnerabilidade decorrente de histórico de violência, é fundamento suficiente para a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, art. 158, § 3o; CPP, arts. 386, VII, e 387, § 2o; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 1o e 19, §§ 3o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1249; TJDFT, Acórdão 2035766, Recl. no 0721858-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 2020090, Recl. no 0705308-40.2024.8.07.0009, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025.